Tribunal: TJDFT
Processo: 0726519-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726519-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em execução de título extrajudicial movida em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF (0711449-07.2021.8.07.0001), indeferido o pedido de penhora de eventuais créditos e determinado o retorno dos autos à suspensão. Eis a decisão agravada: “A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis. Nessa perspectiva, o art. 921 do Código de Processo Civil dispôs sobre a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Notadamente, o dispositivo impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual para não fluir o prazo da prescrição intercorrente. Para essa finalidade, contudo, não basta qualquer ato praticado pelo credor, mas somente aqueles efetivos para a satisfação do seu crédito. No caso dos autos, a decisão de id 92765008 reconheceu a impenhorabilidade dos ‘recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social’, bem como o fato de que o art. 10, I, § 1a, da Lei Distrital n.o 5.899/2017, que instituiu a criação do IGESDF, também prevê a impenhorabilidade dos recursos, bens e serviços repassados ao Instituto (id 90748568). Contra essa decisão, inclusive, houve a interposição de AgI n. 0716984-17.2021.8.07.0000, pendente de julgamento pela Instância Superior. Não se pode arredar que o Código de Processo Civil traz, em seus princípios, o da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução para satisfação dos interesses dos exequentes, diante disso, cabe ao magistrado velar pela rápida solução do litígio e indeferir as diligência[s] inúteis ou meramente protelatórias. É o que ocorre nos autos, eis que a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito. Ante o exposto, indefiro a penhora de eventuais créditos da parte executada, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF - CNPJ: 28.481.233/0001-72, junto à SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Tornem os autos ao prazo suspensivo.( )” – ID 98039223 do processo originário. Nas razões recursais (ID 28270926), a exequente agravante SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA “discorda da r. decisão do douto Magistrado a quo, tendo em vista que o fluxo de caixa do Hospital de Base, as entradas possuem repasses da Secretaria de Saúde e outros recebimentos, sendo plenamente possível realizar a penhora sobre tais créditos” (ID 28270926, p. 10). Aduz que “[d]e acordo com o fluxo de caixa do Hospital de Base, as entradas possuem repasses da Secretaria de Saúde e outros recebimentos, sendo plenamente possível realizar a penhora sobre tais créditos” (ID 25973562, p. 11). Narra que “os valores recebidos do setor privado (convênios e pacientes particulares, aluguéis, créditos diversos), por certo, fogem do âmbito de incidência” da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IX do CPC (ID 28270926, p. 11). Argumenta que “não se trata de um hospital formado unicamente por verbas de caráter exclusivamente públicas e que o referido bloqueio judicial de ativos financeiros causará enormes prejuízos financeiros, principalmente diante do suposto estado caótico de saúde a nível nacional e internacional em face da pandemia pela COVID-19” (ID 28270926, p. 12). Sustenta que “razoável e plenamente possível a penhora sobre o faturamento da Agravada, excetuando-se os recursos de natureza pública recebidos, de forma que a penhora incidirá tão somente sobre as verbas recebidas do setor privado, conforme requerido pela parte Agravante” (ID 28270926, p. 13). Requer, ao final: “Ante todo o exposto, requer a Agravante que V. Exa., como relator e demais membros desta Egrégia Câmara Cível se dignem a: a) conceder-lhe efeito suspensivo a r. decisão vergastada, para o fim de determinar o prosseguimento da execução com a PENHORA DE CRÉDITOS/RECEBÍVEIS a serem pagos ao IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, sobre créditos oriundos de “outros recebimentos” recebidos mensalmente pelo Hospital de Base, de acordo com o fluxo de caixa apresentado no Portal da Transparência; b) após a concessão do item a) retro, determinar a intimação da empresa Agravada para querendo apresentar contraminuta ao presente recurso, no decêndio legal; c) dar total provimento ao presente recurso, para o fim de determinar, em definitivo, o prosseguimento da execução com a PENHORA DE CRÉDITOS/RECEBÍVEIS a serem pagos ao IGESDF – Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, sobre créditos oriundos de “outros recebimentos” recebidos mensalmente pelo Hospital de Base, de acordo com o fluxo de caixa apresentado no Portal da Transparência.” –– ID 28270926, p. 14. Preparo regular (IDs 28270943-44). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão pela qual indeferido pedido de penhora de valores, ID 98039223 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF (0711449-07.2021.8.07.0001), na qual pleiteia o recebimento de R$ 981.432,15 (novecentos e oitenta e um mil quatrocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), originados do Contrato 008/2019 e aditivos firmados entre as partes. Transcorrido in albis o prazo para pagamento, a autora requereu a penhora de ativos financeiros (ID 90002764). Acolhida a impugnação do IGESDF, reconhecida a impenhorabilidade das verbas constritas com fundamento no art. 10, I, §1o da Lei Distrital 5.899/2017 e no art. 833, IX do Código de Processo Civil (ID 92765008). Não localizados bens passíveis de penhora, determinada a suspensão da execução pelo prazo de um ano (ID 96248139). A exequente SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA então requereu a penhora de créditos/recebíveis discriminados como “outros recebimentos” no fluxo de caixa apresentado no Portal da Transparência (ID 97620841). Sobreveio a decisão ora agravada, indeferido o pedido sob o argumento de que tais verbas são impenhoráveis e que “a diligência requerida já de antemão se afigura sem qualquer probabilidade de êxito” (ID 98039223, p. 2 na origem). E nesta sede, a autora/agravante alega, em suma, que “os valores recebidos do setor privado (convênios e pacientes particulares, aluguéis, créditos diversos), por certo, fogem do âmbito de incidência da regra acima referida [art. 833, IX do CPC], sendo plenamente penhoráveis” (ID 28270926, p. 11). Nenhuma razão. Dispõe o art. 833 do Código de Processo Civil que: “Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;” Mera alegação de que os créditos sob a rubrica “outros recebimentos” sejam exclusivamente de origem particular não é suficiente a afastar a impenhorabilidade legalmente definida. Mesmo se a agravante tivesse demonstrado que tais recursos não são públicos, subsistiria a impenhorabilidade legalmente definida pela Lei 5.899/2017, que instituiu o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. Referida Lei dispõe em seu art. 10, § 1o que: “Art. 10. ( ) § 1o Aplica-se ao IHBDF, dada a forma de instituição, a origem dos recursos, a finalidade pública e o atendimento integral aos usuários do SUS, o regime de impenhorabilidade de seus bens, serviços e rendas.” Ou seja, as entradas no fluxo de caixa do IGESDF denominadas “outros recebimentos” são, em regra, impenhoráveis, já que a lei não faz qualquer ressalva; ao contrário, explicita a restrição no tocante às rendas do instituto. Assim é que probabilidade do direito não evidenciada neste momento processual; indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado IGESDF para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora